Tribunal: TJES
Processo: 0021917-24.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021917-24.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO
TRIBUTÁRIO

–
A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO

–
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
–
COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR – SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA E AGENCIAMENTO MARÍTIMO –
COMPETÊNCIA DE AMBOS OS MUNICÍPIOS NOS LIMITES DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
EM SEUS PORTOS

–
DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADO –
RECURSO
S CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
– REMESSA PREJUDICADA.

1
.
A competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em que não incida ICMS, é dos Municípios. Inteligência do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal.

2
.
A Lei Complementar nº 116/03 traz, em anexo, uma extensa lista taxativa de serviços tributáveis, sendo que, nos moldes do que prevê o art. 3°, inciso XXII, a competência para recolher o ISSQN será no local de prestação do serviço quando a atividade desempenhada for de operação portuária, ao passo que, quando a atividade desempenhada pela empresa for de agenciamento marítimo, esta será enquadrada na regra geral, estabelecida no
caput
do art. 3° da referida lei, em razão de estar disposta no item 10.06 da lista anexa.

3
.
Na hipótese dos autos, segundo consta no contrato social da empresa autora, bem como no alvará de localização e funcionamento emitido junto ao próprio município ora apelado/apelante e em comprovante de situação cadastral como atividades econômicas os serviços de operador portuário e de agenciamento marítimo.

4
.
Nesse contexto, considerando que a empresa requerente exerce as duas atividades econômicas, tanto o Município de Vila Velha possui competência para recolher o ISSQN – nos limites da prestação de serviço de operação portuária realizado em sua localidade – quanto o Município de Vitória apelante, nos limites da atividade desenvolvida em seus portos, devendo a restituição a título de ISSQN, recolhido no período de 2009 e 2010 pelo ente municipal apelante, limitada ao serviço de operador portuário realizado nos portos do Município de Vila Velha.

5.
Segundo entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 905) e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, devendo, na hipótese dos autos, a restituição ser calculada com juros de 1% (um por cento) ao mês.

6.
A despeito do Município de Vitória ter tributado o ISSQN além da sua competência, este fato, por si só, não gerou abalos em nome, credibilidade ou imagem da empresa apelante/apelada, de modo que a conclusão pela incompetência do Município de Vitória para tributar parte do ISSQN, e consequente restituição, não é o bastante para configurar o dano moral, mormente sopesado que a reparação a título de danos morais a pessoa jurídica decorre da violação a honra objetiva.

7
.

No que concerne a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, assiste razão o inconformismo da municipalidade, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal e pelo de sequer terem sido adiantadas despesas processuais pela parte executada/apelada.

8
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO e, ainda, JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recursos de apelação interpostos por
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
(ID 8041838)

e
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
(ID 8041841),

contra r. sentença de fls. 472/474, integrada pela decisão de ID 8041835, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
d
eclaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito
” ajuizada por
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a competência exclusiva do Município de Vila Velha para tributar ISSQN sobre os serviços de agenciamento marítimo e de operadores portuários, determinando que o Município de Vitória se abstenha de cobrar o ISSQN e realize a restituição dos valores recolhidos indevidamente em 2009 e 2010.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 01/11 do ID 8041838, a apelante
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
alega, em síntese, que:
(
I)

“na repetição de indébito tributário a que o Município de Vitória foi condenado deve incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos mesmos termos em que seu crédito é remunerado.
” (fl.
07
);
(II)
“não seria isonômico o Município de Vitória cobrar os créditos tributários utilizando juros de um por cento ao mês e quando tem que pagar ao contribuinte o valor cobrado indevidamente utilizasse os índices da caderneta de poupança, que são inferiores.
” (fl.
07
);
(III)
“A cobrança indevida do Município de Vitória fez com que a Apelante, que recolhia o tributo conforme o Município impunha, acreditasse estar em dia com suas contribuições e assim, respondeu a notificação, termo circunstanciando e ação fiscal. No caso vertente, a exigência de comprovação do dano moral é uma demasia porque resulta às escancaras do próprio fato.
”
(fl. 10).

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 01/13 do ID 8041841, sustentando, em suma, que:
(I)
“A
tributação se mostra perfeita, porquanto levou-se em conta regras de extraterritorialidade previstas na legislação federal complementar de nº 116/03, razão pela qual, no tocante ao
s
serviços objeto desta autuação, entende-se à luz dos fundamentos retro, que o imposto deve ser recolhido no município onde situado o estabelecimento do prestador
” (fl. 07);
(II)
“
os documentos demonstram que não obstante a recorrida habilitada por seu contrato social para realizar a atividade de operação portuária, na realidade, somente realiza as atividades de agenciamento marítimo.
” (fl. 10);
(I
II
)
“
Sendo a atividade de agenciamento marítimo resta evidente que a competência tributária é fixada pela regra geral, ou seja, do local da sede da empresa que, no caso dos autos, é o Município de Vitória.
” (fl. 11);
(
I
V)
“
O pedido declaratório também é improcedente porquanto somente teria procedência para caso atividade de operação portuária que, não obstante previsto em contrato social, não existe prova de que realmente seja realizado pela empresa autora.
” (fl. 11);
(V)
“
Quanto à repetição de indébito,
[...] na forma do artigo 166 do CTN cabia à autora comprovar que não repassou o ônus financeiro do imposto ao seu cliente. No caso dos autos, apesar da autora junta as guias de recolhimento do ISSQN, consta em todas as notas fiscais no campo ‘informações adicionais’ a seguinte observação ‘isento de issqn (reembolso)’ indicado claramente que ela não arca com o ônus financeiro do imposto, muito provavelmente porque se ressarce perante o próprio cliente.
” (fl. 12);
(VI)
“
sabe-se que com a edição da Lei Estadual nº 9.900/12, os Municípios estão isentos do pagamento das custas processuais remanescentes, cabendo-lhe apenas restituir a parte vencedora o valor despendido para recolhimento das despesas iniciais (se fosse o caso). Outrossim, a sentença deixou de aplicar o artigo 26 LEF na medida em que esse processo foi extinto sem angularização processual
” (fl. 13).

Como cediço, a Constituição Federal outorgou aos Municípios a competência para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme o disposto em seu artigo 156, inciso III,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

Segundo Leandro Paulsen
1
, serviço pode ser conceituado como “
um fazer em favor de terceiros, específico, como objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim colimado, e não como simples meio para outra prestação. Ademais, deve ser prestado a título oneroso, mediante contraprestação
”.

Aliás, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza exige a intermediação de Lei Complementar. Desta feita, a Lei Complementar nº 116/03 traz, em seu art. 3°,
caput
e inciso XXII, regras que definem qual município será competente para recolher o referido imposto em se tratando da hipótese dos autos, vejamos:

Art. 3° O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

Importante sopesar que, nos moldes do que prevê o art. 3°, inciso XXII da LC n° 116/03, a competência para recolher o ISSQN será no local de prestação do serviço quando a atividade desempenhada for de operação portuária (CNAE 5231-1/02), segundo disposto no item 20 da lista anexa - “
20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários
” que remeteria a competência para o município de Vila Velha.

Lado outro, quando a atividade desempenhada pela empresa for de agenciamento marítimo (CNAE 5232-0/00), esta será enquadrada na regra geral, estabelecida no
caput
do art. 3° da referida lei, em razão de estar disposta no item 10.06 da lista anexa, que, na hipótese dos autos, remete a competência para o Município de Vitória.

I
n casu
, segundo consta no contrato social da empresa autora, ora apelante/apelada, acostado às fls. 25/38, bem como no alvará de localização e funcionamento emitido junto ao próprio município apelado/apelante (fl. 39) há informações de que a empresa exerce como atividade os serviços de agenciamento marítimo (CNAE 5232-0/00) e de operação portuária (CNAE 5231-1/02).

Nota-se, outrossim, que em comprovante de situação cadastral da empresa constam como atividades econômicas secundárias a atividade de operador portuário e de agenciamento marítimo, razão pela qual observo que a apelante/apelada desempenha ambas as atividades.

Nesse contexto, considerando que a empresa requerente exerce as duas atividades econômicas, tanto o Município de Vila Velha possui competência para recolher o ISSQN – nos limites da prestação de serviço de operação portuária realizada em sua localidade – quanto o Município de Vitória apelado/apelante, nos limites das atividades desenvolvidas em seus portos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA E AGENCIAMENTO MARÍTIMO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO LIMITES OBJETIVOS DA LIDE NÃO CABE A ANÁLISE DA VALIDADE OU NÃO DAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS FIRMOU-SE NA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA DEPENDE DA LOCALIZAÇÃO DO PORTO EM QUE PRESTADO O SERVIÇO RECURSO IMPROVIDO.
1. Esta c. Segunda Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para declarar a competência tributária do Município de Vitória apenas quanto aos serviços portuários prestados em seus portos, competindo ao Município de Vila Velha a tributação em relação aos serviços prestados nos portos ali localizados.
Reformou-se, portanto, a sentença a quo, para declarar a legalidade da cobrança dos serviços de operação portuária no Município de Vila Velha/ES por sua fazenda municipal, e fazer valer sua competência tributária conforme art. 3º da LC 116/2003. A questão posta em juízo nunca foi identificar individualizadamente nota por nota se o serviço ali prestado se tratava de operação portuária ou agenciamento marítimo, porquanto, aparentemente, não se confundem, mesmo que o Município de Vitória/ES indique que os serviços da PLANET SEA são todos de mero intermediário que deveriam ser inseridos como agenciamento marítimo e, portanto, deve incidir ISSQN no local do estabelecimento prestador. A ação se trata de consignação de pagamento, onde não se discute a validade das notas ou de eventual auto de infração ajuizado pelas fazendas municipais.. 2. Firmou-se que o serviço de agenciamento marítimo tem por competência tributária o município do estabelecimento regra geral do art. 3º c/c subitem 10.06 do anexo da Lei Complementar 116/2003. E quanto à operação de serviço portuário, depende da localização do porto de onde o serviço é prestado inciso XXII que se adequa à exceção ao art. 3º c/c subitem 20.1 da lista anexa da LC 116/2003. 3. O pedido inicial de PLANET SEA se referia à validade ou não da cobrança de ISSQN pelo Município de Vila Velha/ES por serviços de operação portuária ocorridos nos portos localizados naquele município. O juízo de primeiro grau entendeu que o imposto era devido apenas ao município do local do estabelecimento prestador (ainda era Vitória/ES), mesmo que o porto da prestação do serviço se situasse em município diverso, sendo reformada a sentença a quo para fazer valer o art. 3º da LC 116/2003 e reputar válida a cobrança do imposto por operações portuárias naquele município. Se o consignante efetivamente não presta serviços portuários a despeito de lançar as notas como tal não é objeto da pretensão inicial, não obstante a irresignação da Procuradoria de Vitória/ES. Se a consignante não é a responsável pela prestação de serviços ou as executa e, deste modo, deveria lançar seus serviços como mero agenciamento marítimo (intermediário), é discussão alheia ao objeto atinente à lide. 4. Bastaria que o Município de Vitória/ES baixasse em diligência e adotasse as providencias de seu encargo convertendo eventual ato administrativo a periciar se de fato a PLANET SEA presta serviços de operação portuária, a despeito de lançar as notas fiscais nesta linha. Ou mesmo que assim o fizesse em resposta à própria consulta feita pela consignante (fls. 23/25). Aqui nesta Corte firmou-se o entendimento, que repete-se, pelo terceiro julgamento, a tão somente validar os preceitos legais relativos a agenciamento marítimo e operação de serviço portuário (art. 3º, inciso XXII, subitens 10.6 e item 20 da lista de serviços anexa da Lei Complementar 116/03): (1) serviço de agenciamento marítimo tem por sujeito ativo da obrigação tributária o local do estabelecimento, no caso, a PLANET SEA, no caso, à época, Vitória/ES, e após a mudança da sede, Vila Velha/ES; (2) por sua vez, a operação de serviço portuário depende de onde se situa o porto da prestação do serviço.. 5. A análise individualizada compete à fase executiva porque depende do porto em que o serviço foi prestado. Do cotejar das notas fiscais juntadas, se depreende que a esmagadora maioria revela a prestação de serviços portuários. Inócua, pois, neste momento, a dúvida posta pelo embargante a ventilar eventual desalinho com a incidência do específico serviço de agenciamento marítimo. Se efetivamente as notas são ilegais, não cabe a análise nesta estreita consignação de limites objetos da lide. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024100139120, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

Desse modo, tenho que merece reforma em parte da r. sentença, a fim de declarar a competência tributária do Município de Vila Velha apenas quanto aos serviços de operação portuária (CNAE 5231-1/02) desenvolvidos pela empresa apelante/apelada em seus portos, devendo o Município de Vitória restituir o ISSQN recolhido no período de 2009 e 2010 correspondentes a essas atividades.

Na sequência, em relação a aplicação do índice de IPCA-E na atualização dos valores recolhidos indevidamente pelo Município de Vitória e aplicação de juros de caderneta de poupança, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 905, definiu que “
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), se posicionou no sentido de que, em relação aos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º,
caput
da CRFB).

Nesse diapasão, tenho que assiste razão a empresa apelante/apelada, no sentido de que os juros de mora sobre o valor a ser restituído pelo Município de Vitória devem ser calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Corretamente entendeu o magistrado primevo, outrossim, que, em atenção ao que prevê a Súmula nº 188, do STJ
2
, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional
3
, o trânsito em julgado da sentença é o marco para deflagração de incidência dos juros moratórios.

Quanto aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica decorre da violação a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Na espécie, a despeito do Município de Vitória ter tributado o ISSQN além da sua competência, este fato, por si só, não gerou abalos em nome, credibilidade ou imagem da empresa apelante/apelada, de modo que a conclusão pela incompetência do Município de Vitória para tributar parte do ISSQN, e consequente restituição, não é o bastante para configurar o dano moral.

No que concerne a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, entendo que assiste razão o inconformismo da municipalidade, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal e pelo de sequer terem sido adiantadas despesas processuais pela empresa. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.
4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000564-25.2003.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor a ser restituído pelo Município de Vitória, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de
(i)
reconhecer sua competência para recolher o ISSQN no limite das atividades desenvolvidas pela empresa em seus portos e,
(ii)
reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Ainda,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária, ante o esgotamento da apreciação da matéria em razão dos apelos.

Em razão do parcial provimento dos recursos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Em virtude do parcial provimento da apelação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação entre
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada, ressalvando a isenção que goza a fazenda pública, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais que serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §1º, §3° e §14 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
PAULSEN, Leandro
C
urso de direito tributário completo
. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 383.

2
Súmula 188: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER dos recursos
e
DAR PROVIMENTO
para
o recurso de apelação cível interposto por
BLUE SEAS OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
tão somente para estabelecer a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor a ser restituído pelo Município de Vitória, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de
(i)
reconhecer sua competência para recolher o ISSQN no limite das atividades desenvolvidas pela empresa em seus portos e,
(ii)
reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Ainda,
JULGAR PREJUDICADA
a remessa necessária, ante o esgotamento da apreciação da matéria em razão dos apelos.